Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-98.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000122-98.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDERSON GOMES DE SOUZA - CPF: 482.155.111-04 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000122-98.2020.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

VALDERSON GOMES DE SOUZA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

10/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – LINHA PRÉ-PAGA –
NÚMERO BLOQUEADO –

RECARGA NÃO CREDITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – REESTABELECIMENTO DE LINHA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços, na forma do art.
14
,
§ 3º
do
CDC
.

Tendo em vista se tratar de relação de consumo, o ônus da prova é invertido. Não sendo desconstituídas as provas do consumidor, é devida a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, onde no presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), somado ao dano material devidamente comprovado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, argumentando que não houve comprovação dos fatos alegados na inicial.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pelo provimento do recurso, reiterando os pedidos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve falha na prestação do serviço da Recorrida.

Narra o recorrente que utiliza o número (65) 99900-3002 há cerca de dez anos, na modalidade pré-paga, utilizando a linha para fins pessoais e profissionais, visto que é feirante.

Aduz que na data de 12/02/2020 efetuou duas recargas, uma no valor de R$ 12,00 (doze reais) e outra no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), não sendo creditado em sua linha.

Ao entrar em contato com a empresa no dia seguinte, protocolo nº 20206393394128, foi informado que a linha estava bloqueada para realizar e receber chamadas bem como mensagens de textos.

Desse dia em diante não conseguiu utilizar a linha. Informa em impugnação que necessitou adquirir outro número, sendo o (65) 98448-8228.

Em sua defesa a empresa alegou que não houve o bloqueio alegado e que a linha do recorrente está regular.

Ora, em que pese as alegações da Recorrida, esta não comprova a normal utilização da linha telefônica pelo consumidor, e não apresenta o conteúdo do protocolo nº 20206393394128, apontado na exordial, o que vem a presumir como verdadeira a versão apresentada pela Recorrente, ainda mais no caso em tela, visto que nas relações de consumo o ônus da prova é invertido.

Poderia a empresa ter trazido aos autos prova do uso da linha telefônica, como extratos de utilização, com uso e envio de ligações, bem como comprovado que a recarga foi creditada para o número do recorrente, porém, nada trouxe aos autos, sendo a defesa meramente de alegações.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3º
do
CDC
).

Os fatos narrados não implicam em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como consequência, diante dos fatos narrados, ainda se faz imperiosa a determinação do restabelecimento dos serviços, devendo a empresa comprovar em sede de execução que reabilitou o número do recorrente.

Por fim, o dano material também é devido, relativo à recarga não creditada, no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). Como não há a demonstração de má-fé da recorrida, o valor deve ser devolvido na forma simples.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para:

1) Determinar o restabelecimento da linha telefônica do recorrente, sendo o número (65) 99900-3002;

2) Fixar a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

3) Deferir a indenização por dano material no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), corrigido da data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021